Tribunal: STJ
Processo: 3405156-73.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204143 - MG (2024/0342571-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDMILSON SANTOS GERALDO (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE
HABEAS CORPUS
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE
DA PROVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO NO PERÍODO NOTURNO.
TESE AFASTADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ENSEJA REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REDUZIDO LAPSO
TEMPORAL ENTRE O MOMENTO DO CUMPRIMENTO (5H30) E O
HORÁRIO PERMITIDO (6H). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que concerne ao pleito de reconhecimento de ilegalidade no
cumprimento do mandado de busca e apreensão, supostamente efetivado
ainda no período noturno, a defesa informou que a diligência relativa ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão teve início às 5h30, sendo
mínimo o interregno que separa o princípio do cumprimento do mandado e
as 6h, quando, pelos critérios físico-astronômico (entre a aurora e o
crepúsculo), cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e 18h, desde que
haja luminosidade), seria permitida a realização da determinação judicial.
2. Sobre o tema, é de conhecimento que o termo "dia", presente no art. 5o,
inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo
quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros
que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que
acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade).
3. Não há constrangimento ilegal suportado pelo agravante, ante a
informação de que a operação ocorreu "pela manhã" e foi cumprida no mês
de janeiro, quando notoriamente o sol nasce mais cedo. Em tal contexto, é
inviável o reconhecimento da ilegalidade no cumprimento do mandado de
busca e apreensão.
4. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela Corte local,
no intuito de abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade
no cumprimento do mandado de busca a apreensão, fundada na alegação
de que esse foi efetivado ainda no período noturno, demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório
constante dos autos, providência vedada na presente via.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA50182551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 861ee0b7-b1a9-4ad8-b7dc-2b67614b67e5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 861ee0b7-b1a9-4ad8-b7dc-2b67614b67e5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204143 - MG (2024/0342571-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDMILSON SANTOS GERALDO (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE
HABEAS CORPUS
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE
DA PROVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO NO PERÍODO NOTURNO.
TESE AFASTADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ENSEJA REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REDUZIDO LAPSO
TEMPORAL ENTRE O MOMENTO DO CUMPRIMENTO (5H30) E O
HORÁRIO PERMITIDO (6H). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que concerne ao pleito de reconhecimento de ilegalidade no
cumprimento do mandado de busca e apreensão, supostamente efetivado
ainda no período noturno, a defesa informou que a diligência relativa ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão teve início às 5h30, sendo
mínimo o interregno que separa o princípio do cumprimento do mandado e
as 6h, quando, pelos critérios físico-astronômico (entre a aurora e o
crepúsculo), cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e 18h, desde que
haja luminosidade), seria permitida a realização da determinação judicial.
2. Sobre o tema, é de conhecimento que o termo "dia", presente no art. 5o,
inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo
quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros
que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que
acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade).
3. Não há constrangimento ilegal suportado pelo agravante, ante a
informação de que a operação ocorreu "pela manhã" e foi cumprida no mês
de janeiro, quando notoriamente o sol nasce mais cedo. Em tal contexto, é
inviável o reconhecimento da ilegalidade no cumprimento do mandado de
busca e apreensão.
4. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela Corte local,
no intuito de abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade
no cumprimento do mandado de busca a apreensão, fundada na alegação
de que esse foi efetivado ainda no período noturno, demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório
constante dos autos, providência vedada na presente via.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA49790424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:15
Código de Controle do Documento: 04410506-f66a-4b20-a3d3-9fe261fd9989

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDMILSON SANTOS
GERALDO (e-STJ fls. 549-558) contra decisão que negou provimento ao recurso em
(e-STJ fls. 541-544).
habeas corpus
Aduz que não há como saber com exatidão se estava dia ou noite durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão, que ocorreu às 5h30.
Alega que caberia à autoridade policial comprovar que, quando ingressaram
na residência antes do horário permitido por lei, já havia amanhecido, o que não foi
feito.
Sustenta que a nulidade de cumprimento de mandado antes das 6h da
manhã possui respaldo no entendimento desta Corte.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Apesar do esforço argumentativo da defesa, não foram apresentados
argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, impondo-se
a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Conforme consta da decisão monocrática (e-STJ fls. 542-543):
No que tange à alegação da defesa, assim entendeu o Tribunal de origem (e-
STJ fls.453-454):
Ainda que tenha sido registrado que o cumprimento do mandado de busca e
apreensão se deu às 05h30min, exige-se um exame mais apurado das
circunstâncias da diligência, com a análise aprofundada do acervo probatório
dos autos, incabível em sede de habeas corpus. Assim, não é possível
evidenciar patente constrangimento ilegal, devidamente demonstrada por
prova pré-constituída, a ser reconhecido em
.
habeas corpus
A jurisprudência é tranquila no sentido de que “não é cabível em sede de
Habeas Corpus a valoração do quadro probatório existente nos autos para
aferição da responsabilidade criminal do paciente. Na via estreita do writ não
se admite exame aprofundado das provas até então produzidas, o que se
reserva para o julgamento do mérito da ação penal, na fase adequada do
processo” (RT 699/231).
Documento eletrônico VDA49790424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:15
Código de Controle do Documento: 04410506-f66a-4b20-a3d3-9fe261fd9989

Ademais, nos termos artigo 22, III, da Lei no 13.869/19, o horário defeso
estabelecido em lei para cumprimento de mandado de prisão é compreendido
entre as 21 (vinte e uma) e
h. (cinco horas).
05:00
Ante o exposto,
.
DENEGO A ORDEM
A decisão do acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais não diverge da jurisprudência dominante nesta Corte Superior.
Sobre o tema, é de conhecimento que o termo "dia", presente no art. 5o,
inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo
quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros
que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que
acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade).
Pois bem.
No que concerne ao pleito de reconhecimento de ilegalidade
no cumprimento do mandado de busca e apreensão, supostamente
efetivado ainda no período noturno, a defesa informou que a diligência
relativa ao cumprimento do mandado de busca e apreensão teve início às
5h30min.
Portanto, não há constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, face
informação de que a operação ocorreu "pela manhã" (e-STJ, fl. 452) e
foi cumprido no mês de janeiro, quando notoriamente o sol nasce mais cedo.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA.
CUMPRIMENTO DO MANDADO NO PERÍODO NOTURNO. TESE
AFASTADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ENSEJA REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REDUZIDO LAPSO
TEMPORAL ENTRE O MOMENTO DO CUMPRIMENTO E AS 06:00
HORAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que concerne ao pleito de reconhecimento de ilegalidade no
cumprimento do mandado de busca e apreensão, supostamente efetivado
ainda no período noturno, a defesa informou que a diligência relativa ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão teve início às 5h15min,
sendo reduzido o interregno que separa o princípio do cumprimento do
mandado e as 6h, quando, pelos critérios físico-astronômico (entre a aurora e
o crepúsculo), cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e 18h, desde que
haja luminosidade), seria permitida a realização da determinação judicial.
2. Sobre o tema, é de conhecimento que "o termo 'dia', presente no art. 5o,
inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem
trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que
prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem
um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade). Por fim,
registre-se que a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade, em seu art. 22, inciso III, estipulou o período entre as 5h e as 21h
para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar" (AgRg nos
EDcl no HC n. 685.379/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
7/6/2022
29/6/2022
Documento eletrônico VDA49790424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:15
Código de Controle do Documento: 04410506-f66a-4b20-a3d3-9fe261fd9989

3. Conquanto não se discuta a relevância de um critério para definição de
"dia" e "noite", admitir a adoção de uma visão temperada acerca de tais
conceitos, no caso dos autos - em que a controvérsia gira em torno de uma
suposta diferença de aproximadamente 45 minutos em relação ao horário de
início das diligências -, é medida que se impõe, sendo, em tal contexto,
inviável o reconhecimento da ilegalidade no cumprimento do mandado de
busca e apreensão.
4. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela Corte local, no
intuito de abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade no
cumprimento do mandado de busca a apreensão, fundada na alegação de
que esse foi efetivado ainda no período noturno, demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório
constante dos autos, providência vedada na presente sede.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 990.831/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025
Por fim, conforme assentado nos itens anteriores, o art. 22, III, da Lei n.
13.869/2019 não torna inválido o cumprimento de mandado de busca e
apreensão domiciliar em qualquer horário situado entre 5h e 21h.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
Portanto, de acordo com o explicitado, a defesa informou que o mandado foi
cumprido às 5h30, o que consta no registro de ocorrência, constatando se tratar de
período noturno — considerado entre 18h e 6h.
Ocorre que, embora se entenda a relevância de um critério para definição de
"dia" e "noite", no caso dos autos — em que a controvérsia gira em torno de uma
suposta diferença de 30 (trinta) minutos em relação ao horário permitido para início das
diligências —, trata-se de interregno mínimo que separa o princípio do cumprimento
do mandado e as 6h, quando, pelos critérios físico-astronômico (entre a aurora e o
crepúsculo), cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e 18h, desde que haja
luminosidade), seria permitida a realização da determinação judicial, sendo inviável o
reconhecimento da aduzida ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e
apreensão em tal contexto.
A corroborar, colaciono o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. NULIDADE
DAS DILIGÊNCIAS E DAS PROVAS. TESES AFASTADAS PELA CORTE
ESTADUAL.
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Deve ser afastada a alegação de nulidade de todas as provas obtidas a
partir da busca e apreensão realizada na Rua Augusta, n. 101, conjuntos
1512 a 1514, Bairro da Consolação, em São Paulo-SP, que teria extrapolado
a delimitação constante na ordem judicial. Conforme as conclusões das
instâncias de origem, soberanas no exame de fatos e provas, trata-se de
imóvel comercial composto por conjuntos interligados, com ponto de
Documento eletrônico VDA49790424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:15
Código de Controle do Documento: 04410506-f66a-4b20-a3d3-9fe261fd9989

comunicação interno, e todos pertencentes ao paciente. O acesso a todos
eles se daria pelo conjunto 1514, constante do mandado. Desfazer tal
conclusão, para se declarar a nulidade das provas obtidas a partir das
diligências, implica inviável análise dos elementos probatórios dos autos.
2. A busca realizada na residência do investigado, segundo o magistrado
singular, ocorreu à luz do dia, isto é, em conformidade com o preceituado no
art. 245 do Código de Processo Penal. Embora a Corte a quo tenha
registrado que a diligência teve início às 6h da manhã, o impetrante sustenta
que teria ocorrido antes desse horário, por volta de 5h50. Seja como for, é
certo que não se verificou abuso, tendo o acórdão inclusive chamado a
atenção para a luz solar nas imagens obtidas no sistema de câmeras do
local.
3. O termo "dia", presente no art. 5o, inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de
consenso na doutrina, havendo quem trabalhe com o critério físico (entre a
aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6h e
18h), além daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde
Por fim, registre-se que a Lei n. 13.869/2019, que
que haja luminosidade).
dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu art. 22, inciso III,
estipulou o período entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de
busca e apreensão domiciliar.
4. Embora não se pretenda afastar a importância de um critério para tanto, é
necessário registrar a necessidade de adoção de uma visão mais
parcimoniosa e temperada acerca do tema, notadamente no caso dos autos,
em que se discute uma suposta diferença de apenas 10 minutos no horário
de início das diligências, ponto ainda controvertido nos autos.
5. Foram afastadas pela Corte a quo as alegações de que os agentes
públicos não teriam se identificado e nem apresentado o mandado de busca
e apreensão para ingressarem no Condomínio ou Edifício residencial do
agravante, bem como as demais supostas ilegalidades advindas da referida
atuação. Consta no acórdão que houve expressa leitura do mandado de
busca e apreensão perante o porteiro e o zelador do edifício, que mesmo
assim se recusaram a permitir a entrada dos agentes públicos, situação que
justificou a prisão em flagrante deste último pelo crime de desobediência,
bem como a destruição de obstáculo para o ingresso no domicílio.
6. A revisão da conclusão acerca da efetiva leitura e apresentação do
mandado de busca e apreensão, atestado no relatório da diligência, implica
revisão de conteúdo fático-probatório dos autos, inviável na via eleita.
7. A verificação da alegação do impetrante de que o Ministério Público deu
ampla e indevida divulgação às diligências, que ainda estavam em curso,
isto é, no momento em que estavam sendo realizadas, também exige
revolvimento de matéria fático-probatória, sendo, portanto, de inviável
averiguação na via do habeas corpus.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 685.379/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
7/6/2022
). - grifei
29/6/2022
Ainda, é sabido que no verão amanhece mais cedo, e o cumprimento se deu
no mês de janeiro de 2024, conforme apontado na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49790424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:15
Código de Controle do Documento: 04410506-f66a-4b20-a3d3-9fe261fd9989

Nesse contexto, a desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela
Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade
no cumprimento do mandado de busca a apreensão, fundada na alegação de que esse
foi efetivado ainda no período noturno, demandaria, necessariamente, aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:15
Código de Controle do Documento: 04410506-f66a-4b20-a3d3-9fe261fd9989

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 204.143 / MG
Número Registro: 2024/0342571-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000243405156001 19219620248130686 34051567320248130000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMILSON SANTOS GERALDO (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDMILSON SANTOS GERALDO (PRESO)
ADVOGADO : IGOR LIMA COUY - MG094658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:00
Código de Controle do Documento: 055eed56-f4bf-4fca-918e-1a020078b020

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:00
Código de Controle do Documento: 055eed56-f4bf-4fca-918e-1a020078b020